Tribunal: CARF
Processo: 10980.010769/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010769/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTO DINIZ ARACEMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado pelo contribuinte, de forma inequívoca, com suporte em
documentação hábil e idônea, que ele sofreu a retenção do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos declarados, tal retenção poderá se
compensada na Declaração de Ajuste Anual, devendo a glosa ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme Auto de Infração constante das
e-fls. 5 a 10, uma vez que a fonte pagadora não informou ter havido retenção de imposto para o
contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual alega que
sofreu a retenção, conforme comprovantes que junta aos autos, e que se a fonte pagadora não
efetuou o recolhimento, ela é a responsável, devendo ser cobrado dela os valores não recolhidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010769/2007-88
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010769/2007-88

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois a fonte pagadora não comunicou
a retenção, por meio de DIRF, ao passo que os documentos juntados pelo contribuinte
(demonstrativos de pagamento) se referem ao ano-calendário 2003, e a lide gira em do ano-
calendário de 2002. Já o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora não contém
indicação do ano a que se refere e nem está datado.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/4/2010 (e-fls. 33) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/5/2010 (e-fls. 35/36), no qual
repisa as alegações apresentadas à primeira instância e junta novos documentos comprobatórios
de suas alegações.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 1.822,05, sobre a qual a contribuinte se insurge contra a decisão
proferida pela DRJ/CTA, que manteve o lançamento à vista de falta de comprovação, uma vez
que os documentos apresentados se referiam ao ano-calendário de 2003, porém o que se discute
é ajuste anual do ano-calendário de 2002.
O lançamento foi efetuado com base nas informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora IRMAC MOTORES TRANSMISSÕES COM E MECANICA LTDA., que não
declarou ter havido retenção de imposto de renda para o contribuinte.
Em fase recursal a contribuinte junta cópias de relatórios de folhas de pagamento
mensal da empresa IRMAC MOTORES TRANSMISSÕES COM E MECANICA LTDA.,
referentes ao ano de 2002, que atestam ter sido retido a título de IRRF do contribuinte, o valor de
R$ 138,61 nos meses de janeiro a maio, R$ 136,44 nos meses de junho a agosto, e de R$ 179,92
nos meses de setembro a dezembro, valores esses que somados chegam a R$ 1.822,05, ou seja, o
exato valor informado pelo contribuinte na declaração da ajuste anual do ano de 2002.
Vale salientar que no processo administrativo fiscal deve prevalecer o princípio da
verdade material, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa, de forma que as provas apresentadas em
grau de recurso devem ser acolhidas para que a tributação seja justa.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010769/2007-88

Saliente-se que a matéria já foi debatida por este Conselho por diversas vezes, e o
entendimento que prevalece é que, uma vez comprovada a retenção do IRRF, o contribuinte tem
direito à compensação do mesmo em sua declaração de ajuste anual, independente do fato de a
fonte pagadora ter ou não efetuado o recolhimento do tributo retido; transcrevo a manifestação de
julgados semelhantes:
IRPF RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No caso de IRRF retido e não
recolhido pela fonte pagadora, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e os
juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido. Recurso provido.
(Acórdão no 280200.264 2a Turma Especial)
COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DAS RETENÇÕES. DIVERGÊNCIAS ENTRE A DIRF E
OS VALORES EFETIVAMENTE RETIDOS PELA FONTE PAGADORA. ERRO QUE NÃO
PODE LIMITAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO.
Nos casos de aplicação financeira, os recibos especificando os montantes das retenções de fonte
devidamente contabilizados pelo titular dos recursos são documentos hábeis para provar a
existência do crédito. Eventual omissão ou erro no preenchimento da DIRF não pode afastar o
direito de quem teve os valores retidos na fonte. (Acórdão no 140200.475)
Nesse mesmo sentido, transcrevo a conclusão do Parecer Normativo no 1, de 24 de
setembro de 2002:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido.
Assim, cotejando a documentação apresentada em relação aos fundamentos
motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida, entendo que o contribuinte se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois apresentou documento hábil a comprovar a
informação prestada da Declaração de Ajuste Anual relativa ao IRRF, de forma que, considerando
a verossimilhança dos valores contidos nos documentos com aqueles declarados pelo contribuinte,
entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, motivo pelo deve ser
afastado o lançamento relativo à glosa de IRRF no valor de R$ 1.822,05
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010769/2007-88

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital